Tribunal: CARF
Processo: 10569.000359/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000359/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.190 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
CASA DE SAUDE GRAJAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias constitui infração a legislação
previdenciária.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em
vista do entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional
e da revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa
mediante a comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à
MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela
Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000359/2010-95
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.190 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000359/2010-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada,
através do Auto de Infração DEBCAD 37.274.6802, no montante de R$37.364,64, que
acrescido de multa e juros perfez o valor consolidado em 22/11/2010 de R$76.786,08,
correspondente às contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte dos
segurados, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais no período de 11/2005 a 12/2006.
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos
cofres públicos.
VALORES INCLUÍDOS EM DCG. PARCELAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Reifica-se o lançamento diante da existência de crédito já constituído através de DCG,
incluído em parcelamento.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – O único questionamento do contribuinte é em relação que a decisão recorrida
contem “vício insanável” no sentido de que lhe falta o detalhamento dos valores residuais e por
isso pede o provimento.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.190 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10569.000359/2010-95

06 – No caso os valores constam da planilha indicada na decisão recorrida onde
constata-se os valores abatidos e o valor residual a ser pago, uma vez que não houve maiores
questionamentos por parte da recorrente em relação às competências e fatos geradores da
incidência da contribuição previdenciária não sendo razoável se anular a decisão se as
informações constam da mesma.
07 – Por esse motivo entendo por negar provimento ao recurso.
Conclusão
08 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 282
DF CARF MF
Original